Tribunal: TJBA
Processo: 8010449-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010449-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DAMIANA DA CONCEICAO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO. PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de servidor da Polícia Civil do Estado da Bahia contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Superintendente da SUPREV, visando ao reconhecimento do direito à paridade remuneratória integral de sua pensão em relação aos proventos que o instituidor perceberia se vivo fosse, com extensão das vantagens concedidas aos servidores da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se pensionista de servidor público falecido, cujo ingresso no serviço público ocorreu antes da EC nº 41/2003, faz jus à paridade remuneratória integral, com extensão das vantagens concedidas aos servidores em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade judiciária por ausência de elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, comprovada pelos contracheques acostados aos autos que atestam renda líquida de R$ 263,36. 4. Afasta-se a alegação de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança visa à obtenção de providência concreta decorrente de omissão administrativa, não de impugnação a lei em tese. 5. Rejeita-se a prejudicial de decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RMS nº 24.250/DF. 6. O art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/2003, suprimiu a paridade, mas previu regras de transição para servidores ingressos anteriormente, assegurando a paridade e a integralidade aos que já houvessem preenchido os requisitos para aposentadoria até a data de publicação da emenda. 7. O art. 2º da EC nº 47/2005 estendeu as mesmas garantias de paridade e integralidade aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, desde que preenchidos os requisitos legais. 8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 396 da repercussão geral (RE 603.580/RJ), reconhece o direito à paridade das pensões derivadas de servidores enquadrados nas regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005. 9. Comprovado que o instituidor da pensão ingressou no serviço público em 07/05/1991, data anterior ao marco da EC nº 41/2003, aplica-se o regime de paridade à pensionista. 10. A omissão da Administração em promover o realinhamento da pensão viola direito líquido e certo, evidenciado pela discrepância entre o valor pago (R$ 1.786,41) e o certificado pela própria Administração como devido (R$ 2.411,00). 11. As diferenças remuneratórias são devidas desde a impetração, devendo ser apuradas em fase de execução, conforme os critérios da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 12. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 3º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 24.250/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.03.2010; STF, RE nº 603.580/RJ (Tema 396); TJBA, MS nº 8026129-27.2019.8.05.0000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, Data de Publicação: 25/05/2020; TJBA, MS nº 8007850-80.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.03.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8010449-89.2025.8.05.0000, em que é Impetrante MARIA DAMIANA DA CONCEIÇÃO e Impetrados o SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – FUNPREV, o ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04